Tribunal: TJBA
Processo: 0561873-96.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0561873-96.2018.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1º GRAU: 0561873-96.2018.8.05.0001 EMBARGANTE: LEONARDO ARAÚJO RIBEIRO DEFENSORA PÚBLICA: BIANCA DA SILVA ALVES EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROCURADORA DE JUSTIÇA: ELZA MARIA DE SOUZA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO, NA SENTENÇA, PARA PORTE DE DROGA PARA USO PESSOAL (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006), COM A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. APELO MINISTERIAL IMPROVIDO PELA TURMA JULGADORA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA. TESE NOVA RELATIVA AO RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA, COM FULCRO NO TEMA 506 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACLARATÓRIOS QUE NÃO SE PRESTAM AO EXAME DE TESE NOVA, NEM MESMO AO REEXAME DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos contra o acórdão proferido pela Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que manteve a sentença pela qual foi desclassificada a conduta do réu para o art. 28 da Lei de Drogas e reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, sob o argumento de ausência de elementos indicativos de tráfico, em atenção ao Tema 506 do STF e omissão quanto ao reconhecimento da atipicidade da conduta, sendo postulada absolvição com base no art. 386, III, do CPP. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto ao reconhecimento da atipicidade da conduta praticada pelo Embargante. III. Razões de decidir 3. A sentença não foi objeto de recurso pela Defesa, o que inviabiliza a apresentação de tese nova por meio de embargos declaratórios. 4. Os embargos de declaração não se prestam ao exame de tese nova, nem mesmo ao reexame da matéria já apreciada, tampouco à manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento. 5. O acolhimento de aclaratórios demanda a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, hipóteses não configuradas no caso concreto. 6. Os embargos de declaração, ainda que opostos com o intuito de prequestionamento, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, têm por desígnio sanar obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão e possuem fundamentação de caráter vinculante. Ausentes essas hipóteses taxativas, imperiosa a sua rejeição. IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso conhecido e não acolhido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 0561873-96.2018.8.05.0001, na Apelação Criminal n.º 0561873-96.2018.8.05.0001, em que figura como embargante Leonardo Araújo Ribeiro e como embargado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e negar acolhimento aos Embargos de Declaração, nos termos das razões expostas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) APELAÇÃO CRIMINAL 0561873-96.2018.8.05.0001